Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716379-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WAGNER FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0700683-85.2023.8.07.0012 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de mandado em novo endereço por ele formulado (id 192410792 dos autos originários). O agravante alega que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obterem uma decisão de mérito justa, efetiva e em tempo razoável nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil. Sustenta que a determinação de comprovação da localização do bem a ser apreendido não possui amparo legal. Acrescenta que mencionada exigência não garante que o veículo estará no local no ato de cumprimento do mandado. Destaca que a ação originária trata-se de ação possessória de um automóvel, o qual pode ser facilmente transportado de um local para outro ou ser alienado. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que o bem objeto da demanda não foi apreendido, apesar do mandado expedido. Menciona os princípios da eficiência, legalidade e efetividade. Argumenta que a exigência de demonstração da localização do veículo por meio de fotografias atribui-lhe um ônus desnecessário e não resulta em efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 58331560 e 58331561). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu a perda do objeto recursal em razão da prolação da sentença nos autos originários (id 58825354). Brevemente relatado, decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que extinguiu a ação originária sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil em 23.4.2024 (id 194119079 dos autos originários). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Cabe à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator